Tribunal: TJDFT
Processo: 0711293-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711293-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade. Brasília, 8 de abril de 2025 13:19:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador